Tribunal: TJMT
Processo: 0000680-37.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000680-37.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVOMAR JOSE DE FARIA - CPF: 584.556.476-04 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0025-08 (EMBARGANTE), MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 334.792.858-05 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), SILVOMAR JOSE DE FARIA - CPF: 584.556.476-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS –
RECURSO REJEITADO
.

1- De acordo com o STJ,
“a manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número”
. (AgInt no AREsp n. 2.036.247/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

2- Não há omissão a ser suprida quando a condenação ao pagamento da verba indenizatória extrapatrimonial está amparada no entendimento majoritário das duas Turmas do STJ, segundo o qual o dano decorre da simples aquisição de produto alimentício com corpo estranho, pois irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000680-37.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado
Silvomar José de Faria
.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso e que o vício
“está nas razões expostas pela embargante na contestação e contrarrazões ao recurso de apelação, quanto aos fatos existentes nos autos, ou seja, inexistência de dano em face da falta de ingestão do produto e malefícios ao autor.”

Requer o prequestionamento de dispositivos de Lei, em especial do artigo 373, do CPC e artigos 6.º, inciso IV, 12 e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe consignar que, segundo o STJ,
“a manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número”
. (AgInt no AREsp n. 2.036.247/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

No caso, embora a Embargante queira fazer crer que o Acórdão é omisso quanto à inexistência de dano moral porque o produto não foi ingerido, o Acórdão analisou e rejeitou a tese de defesa pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

[...] a sentença comporta reparo, pois em 04/10/2021, foi publicado o Acórdão proferido no julgamento do REsp. 1899304/SP (julgado em 25/08/2021), em que a Segunda Seção do STJ, composta pelos integrantes da Terceira e Quarta Turmas daquela Corte Superior, por maioria, firmaram a tese de que, nos casos de aquisição de produto alimentício com a presença de corpo estranho, há dano moral indenizável, independente da sua ingestão.

Eis a redação da ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral.
12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1899304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021). (sem grifos no original)

Ou seja, as Turmas do STJ, responsáveis pelo julgamento de questões cíveis em matéria de direito privado, assentiram quanto ao tema de forma diversa da que foi julgado pela Juíza a quo.

Assim, ainda que inexista vinculação deste Tribunal de Justiça à jurisprudência do STJ, porque não estão presentes quaisquer das hipóteses descritas nos incisos do artigo 927, do CPC, tendo em vista que a sentença contraria o entendimento das duas Turmas de Direito Privado do STJ, em respeito à segurança jurídica e à função constitucionalmente assegurada ao Superior Tribunal de Justiça, qual seja: a interpretação e a uniformização da Lei federal, não há dúvida que a sentença comporta reforma, a fim de que seja alinhada à jurisprudência da Segunda Seção do STJ.

Nessa esteira, tendo em vista que é incontroverso que o Apelante adquiriu a cerveja fabricada pela empresa Apelada e que nela foi constada a presença de corpo estranho (pedaço de ferro), bem como que a prova pericial não foi realizada diante da desistência da Recorrida, que responde objetivamente e tinha o ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, inobstante o fato de o produto não ter sido ingerido, o Apelante faz jus à indenização por dano moral.

Assim, não há omissão a ser suprida. A condenação ao pagamento da verba indenizatória extrapatrimonial está amparada no entendimento majoritário das duas Turmas do STJ, segundo o qual o dano decorre da simples aquisição de produto alimentício com produto estranho, pois irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023